Tribunal: TJSP
Processo: 1010862-98.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Contrato bancário. Cartão de crédito. Sentença de improcedência, que condenou o requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 5% sobre o valor da causa. Insurgência do autor.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. O requerido carreou cópia de proposta de emissão de cartão de crédito. O autor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Contrato bancário. Cartão de crédito. Sentença de improcedência, que condenou o requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 5% sobre o valor da causa. Insurgência do autor.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. O requerido carreou cópia de proposta de emissão de cartão de crédito. O autor chegou a efetuar o pagamento de uma das faturas. Compras sem respectivo pagamento. Inadimplemento de faturas. O número do cartão confere com aquele que constou no apontamento perante os órgãos de proteção ao crédito. As faturas foram encaminhadas ao endereço que constou na inicial como sendo do autor. Não se pode esperar que o valor permaneça inalterado ante a cobrança dos encargos decorrentes da mora. O réu demonstrou a relação contratual e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.

MÁ-FÉ. Multa. O autor alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação restritiva e obtenção de proveito econômico, o que caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa, nos termos do artigo 81 do CPC. Sopesadas as peculiaridades do caso, o percentual da multa é reduzido de 5% para 2% sobre o valor atribuído à causa. Recurso parcialmente provido.